Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0714185-16.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA CAROLINA PAIVA FONSECA 01302772155, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANNA CAROLINA PAIVA FONSECA 01302772155 DESPACHO Intime-se a parte recorrente ANNA CAROLINA PAIVA FONSECA para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito